Tribunal: CARF
Processo: 10935.732550/2019-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.732550/2019-12
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.491 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
9 de março de 2023
Recorrente
BARONI ASSESSORIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2020
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTO
NÃO
ATACADO.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece do Recurso Especial que não logra demonstrar a necessária
divergência jurisprudencial em relação a um dos fundamentos jurídicos
autônomos que, de per si, seja apto a motivar a conclusão da decisão recorrida
sobre a matéria em debate.
Paradigma que também não é capaz de contraditar, com seu racional, os
fundamentos do acórdão recorrido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Livia De Carli Germano,
Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Fernando Brasil de Oliveira
Pinto (Presidente em exercício). Ausente a Conselheira Edeli Pereira Bessa.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.732550/2019-12
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.491 - CSRF/1a Turma
Processo no 10935.732550/2019-12

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo em face do acórdão
1001-002.517, de 10 de agosto de 2021, assim ementado e decidido:
Acórdão recorrido 1001-002.517
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2020
AÇÃO
JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA.
RENÚNCIA
À
ESFERA
ADMINISTRATIVA.
Nos termos da Súmula CARF no 1, importa renúncia às instâncias
administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo
objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo
órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do
Recurso Voluntário.

O sujeito passivo foi excluído do Simples Nacional em setembro de 2019, com
efeitos a contar de 01/01/2020, com base no art. 17, inciso V, da LC 123/2006, em razão da
existência de débitos com exigibilidade não suspensa, objeto dos autos de infração constantes
dos processos administrativos 10935.721253/2016-07 e 10935.721264/2016-89.
Em sua defesa apresentada nos presentes autos, o sujeito passivo alegou ter
ajuizado, em 2017, ação anulatória contra os débitos cobrados no âmbito dos processos
administrativos 10935.721253/2016-07 e 10935.721264/2016-89. Sustenta que questionou,
judicialmente, o crédito tributário em si lançado no âmbito de citados processos administrativos;
sendo que, nos presentes autos, pretende discutir administrativamente a sua exclusão do regime
do Simples Nacional.
O acórdão recorrido não conheceu do recurso voluntário, confirmando decisão da
DRJ que, por sua vez, não conheceu da Manifestação de Inconformidade apresentada pelo
contribuinte contra o Termo de Exclusão do Simples Nacional de 12 de setembro de 2019.
Em seu recurso especial, apresentado em setembro de 2021, o sujeito passivo
alega divergência jurisprudencial com relação à matéria “inexistência de concomitância entre o
processo administrativo e o judicial”, em face dos paradigmas 3402-006.040 e 2402-005.822.
Formula, ao final pedido para o fim de “REFORMAR o acórdão proferido pela 1a Turma
Extraordinária determinando seja conhecido seu Recurso Voluntário, para o especial fim de
suspender o Termo de Exclusão do Simples Nacional, pelos motivos acima expostos.” (fl. 177).
Em 13 de outubro de 2021, o sujeito passivo apresenta petição solicitando a
juntada de decisão proferida nos autos de Apelação no 5000472-05.2017.4.04.7005 em trâmite
perante o E. Tribunal Regional Federal da 4a Região, a qual determina a suspensão de qualquer
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.491 - CSRF/1a Turma
Processo no 10935.732550/2019-12

ato tendente à exclusão do contribuinte do Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições, in verbis (fl. 223, grifos do original):
Nestes termos, sem prejuízo do reexame da matéria, defiro o pedido de antecipação da
tutela recursal para o fim de suspender qualquer ato tendente à exclusão da parte autora
do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições – Simples
Nacional, permitindo-se a arrecadação dos tributos nesta modalidade até ulterior exame,
seja monocraticamente ou pelo colegiado, caso inexistam outros óbices além daqueles
objeto dos presentes autos.
Em 28 de outubro de 2021, Presidente de Câmara deu seguimento ao recurso
especial reconhecendo a divergência jurisprudencial apenas com relação ao paradigma 3402-
006.040, nos seguintes termos:
(...)
10. Afirma-se, em síntese, que, com a máxima vênia ao entendimento divergente
exposto pelos Ilustres Julgadores no Acórdão ora recorrido, o ponto controvertido em
debate no processo administrativo, não foi levado à apreciação do Poder Judiciário.
11. Com relação a essa matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, pois, em
situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência tributária e à luz das mesmas
normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
12. Enquanto a decisão recorrida entendeu que, tendo a Recorrente acionado o
judiciário para discutir o objeto da presente lide, que são os débitos, cujas
exigibilidades não estão suspensas, importa em renúncia de discussão de direito na
esfera administrativa, segundo legislação vigente, embora a Recorrente requeira a
suspensão do processo para aguardar a decisão judicial definitiva, o primeiro acórdão
paradigma apontado (Acórdão no 3402-006.040) decidiu, de modo diametralmente
oposto, que o Recurso Voluntário traz questões de mérito que não foram objeto de
apreciação pelo Judiciário, quanto [...] à necessidade de sobrestamento do processo
administrativo [...]. Trata-se de matérias distintas daquelas veiculadas e debatidas na
ação judicial, não cabendo se falar em concomitância do processo administrativo com
a ação judicial.
13. Já no referente ao segundo acórdão paradigma apontado (Acórdão no 2402-
005.822), não ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, por se tratar de situações
fáticas distintas.
14. É que, ao contrário da decisão recorrida, o acórdão paradigma apontado
(Acórdão no 2402-005.822) não traz qualquer requerimento de suspensão do processo
para aguardar a decisão judicial definitiva ou, mesmo, pedido de sobrestamento do
processo administrativo.
(...)
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões questionando exclusivamente o
mérito do recurso especial.
É o relatório.

Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.491 - CSRF/1a Turma
Processo no 10935.732550/2019-12

Voto
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.

Admissibilidade recursal
O recurso especial é tempestivo. Não obstante a ausência de questionamento
quanto ao conhecimento do recurso especial, por dever de ofício e considerando a delimitada
competência desta CSRF, passo a examinar os demais requisitos para a sua admissibilidade.
Nesse ponto, observo que a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) é
instância especial de julgamento com a finalidade de proceder à uniformização da jurisprudência
do CARF. Desse modo, a admissibilidade do recurso especial está condicionada ao atendimento
do disposto no artigo 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF - RICARF, aprovado pela
Portaria MF 343/2015, merecendo especial destaque a necessidade de se demonstrar a
divergência jurisprudencial, in verbis:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente.
(...)
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
Destaca-se que o alegado dissenso jurisprudencial se estabelece em relação à
interpretação das normas, devendo, a divergência se referir a questões de direito, tratando-se da
mesma legislação aplicada a um contexto fático semelhante. Assim, se os acórdãos confrontados
examinaram normas jurídicas distintas, ainda que os fatos sejam semelhantes, não há que se falar
em divergência entre os julgados.
Por outro lado, quanto ao contexto fático, não é imperativo que os acórdãos
paradigma e recorrido tratem exatamente dos mesmos fatos, mas apenas que o contexto tido
como relevante pelo acórdão comparado seja de tal forma semelhante que lhe possa
(hipoteticamente) ser aplicada a mesma legislação. Desse modo, um exercício válido para
verificar se se está diante de genuína divergência jurisprudencial é verificar se a aplicação, ao
caso dos autos, do racional constante do paradigma, seria capaz de levar à alteração da conclusão
a que chegou o acórdão recorrido.
A divergência jurisprudencial deve ser analisada mediante a contraposição das
razões do acórdão do qual se recorre, em face das razões do acórdão indicado como paradigma,
sob a premissa de que ambos analisaram o mesmo contexto fático, isto é, analisaram fatos para
os quais, potencialmente, poderiam ser aplicadas as mesmas normas jurídicas.
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.491 - CSRF/1a Turma
Processo no 10935.732550/2019-12

No caso, o acórdão recorrido não conheceu do recurso voluntário, afirmando que
“a recorrente optou pela via judicial para fazer valer o seu direito” e aplicando a Súmula CARF
no. 1. Nesse ponto, o acórdão conclui que “temos uma situação excludente por existência de
débitos, decorrentes dos referidos processos”.
Além da concomitância, o acórdão recorrido menciona fundamento adicional,
observando que “Ainda que fosse o caso, os débitos decorrentes não estão com exigibilidade
suspensa, ou seja, não impedem a exclusão da recorrente do regime do Simples Nacional, por
força do inciso V, ao art. 17, da Lei Complementar – LC 123/2006” e transcreve o citado
dispositivo:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Percebe-se que o acórdão recorrido está baseado em dois fundamentos, tanto
afirmando a concomitância entre as esferas administrativa e judicial quanto por reputar como
correta a exclusão aplicada, eis que a exigibilidade dos débitos não estaria suspensa. Neste
sentido, conclui (grifamos):
Tendo a Recorrente acionado o judiciário para discutir o objeto da presente lide, que são
os débitos, cuja exigibilidade não estão suspensas, importa em renúncia de discussão de
direito na esfera administrativa, segundo legislação vigente, sendo vastos os precedentes
sobre o tema tendo, inclusive, sido sumulado consoante acima reportado.
Em seu recurso especial o sujeito passivo alega, exclusivamente, a inexistência de
concomitância, insistindo que o ponto controvertido em debate no processo administrativo não
foi levado à apreciação do Poder Judiciário. Alega que “os pedidos de mérito realizados em sede
administrativa e judicial não guardam semelhança entre si, pois, no primeiro caso, se discute
acerca da exclusão da Recorrente do Simples Nacional, enquanto no segundo caso, se pleiteia a
inexigibilidade do débito face suas ilegalidades” (fl. 176).
Uma primeira observação, portanto, é de que as razões expostas no recurso
especial não são capazes que questionar todos os fundamentos do acórdão recorrido, deixando
incólume a conclusão de que a exclusão do Simples Nacional estaria correta eis que os débitos
não estariam com exigibilidade suspensa.
A análise do paradigma aceito pelo exame de admissibilidade revela que sequer
indiretamente este não é capaz de suprir essa lacuna argumentativa.
No acórdão 3402-006.040 a questão da concomitância foi analisada pelo voto
vencido, que prevaleceu nesta parte. O voto afirma a inexistência de concomitância após
observar que, ali, a matéria levada ao Judiciário foi a legalidade e constitucionalidade do artigo
3o, par. 1o da Lei 9.718/1998 no caso das instituições financeiras, sendo que, no processo
administrativo em questão, estava-se a discutir (i) a produção dos efeitos das decisões judiciais
nos processos administrativos, bem como (ii) matérias distintas das veiculadas na ação judicial,
veja-se:
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.491 - CSRF/1a Turma
Processo no 10935.732550/2019-12

Percebe-se que o precedente afirma a inexistência de concomitância entre as
esferas administrativa e judicial porque, por um lado, tratava-se de aplicar os próprios efeitos da
decisão judicial aos lançamentos efetuados e, por outro, porque as demais questões que se
pretendia discutir administrativamente faziam referência ao específico modo como o crédito
tributário foi efetivamente cobrado.
As situações fáticas analisadas no recorrido e no precedente comparado são de tal
mateira dispares que não é possível transpor, para o caso dos autos, os fundamentos adotados no
acórdão 3402-006.040.
Assim, seja porque o acórdão recorrido possui fundamento autônomo não atacado
no recurso especial, seja porque o paradigma apresentado não é capaz de demonstrar divergência
jurisprudencial, não é possível conhecer do presente recurso.
Ante o exposto, oriento meu voto para não conhecer do recurso especial.
Observo, por fim, em atenção à decisão proferida nos autos de Apelação no
5000472-05.2017.4.04.7005 em trâmite perante o E. Tribunal Regional Federal da 4a Região,
que, independentemente do não conhecimento do presente recurso especial, a unidade
preparadora, ao dar andamento ao presente processo administrativo, naturalmente deverá atentar
para os efeitos de comandos judiciais especificamente proferidos com relação ao presente
processo administrativo.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.491 - CSRF/1a Turma
Processo no 10935.732550/2019-12

Fl. 245
DF CARF MF
Original